Tribunal: STF
Processo: ARE 1241852
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso, por entender que o acórdão recorrido estaria em conformidade com tese firmada em sede de repercussão geral, bem como que avaliar a necessidade da prescrição do medicamento demandaria revolvimento do acervo fático-probatório. (eDOC 33). 
    No agravo regimental (eDOC 38), sustenta-se que o paradigma de repercussão geral que trata do tema dos autos não foi aplicado corretamente.
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 33, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise do recurso extraordinário. 
    Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde a tema 793 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Ressalto que em 23 de maio de 2019 o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para esse tema: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifei).
    Assim, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente